Tribunal: STF
Processo: RE 1576830
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Recurso extraordinário. Anistia política. Anulação administrativa superveniente. Execução. Impossibilidade. Perda superveniente de objeto. ADPF nº 777/DF. Não incidência. Negativa de seguimento.



    I. Caso em exame



    1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão pelo qual o Superior Tribunal de Justiça julgou extinta a execução de valores retroativos atinentes à anistia política e cancelou o precatório expedido, em razão da anulação administrativa superveniente do ato concessivo da anistia.



    2. O recorrente pleiteia a continuidade da execução, alegando ter sido violada a coisa julgada material, pois o título judicial transitado em julgado não continha ressalvas quanto ao recebimento dos valores atrasados e se fundamentou no Tema RG nº 394 do Supremo Tribunal Federal, distinto do Tema RG nº 839, que trata da possibilidade de revisão administrativa.



    II. Questão em discussão



    3. Há duas questões em discussão: (i) estabelecer se a execução de valores decorrentes de anistia política pode prosseguir após a anulação administrativa superveniente da portaria concessiva e (ii) definir se a decisão recorrida violou a coisa julgada ou os entendimentos fixados nos Temas RG nº 394 e nº 839 ou na ADPF nº 777/DF.



    III. Razões de decidir



    4. Segundo as premissas fixadas pelo Colegiado de origem, no mandado de segurança que originou o título executivo se limitou a reconhecer a omissão da autoridade impetrada em cumprir a portaria concessiva de anistia, sem discutir o direito de impedir a revisão administrativa da anistia ou a legalidade do ato que a anulou.



    5. Da anulação do ato concessivo da anistia pela própria Administração, na forma da Portaria MDUC nº 1.403/2024, tem-se como corolário lógico, neste processo, a impossibilidade de cumprimento da execução, cujo fundamento não é o mandado de segurança transitado em julgado, mas a própria portaria concessiva da anistia, a qual deixou de existir.



    6. A meu ver, não ficou demonstrada a violação direta aos dispositivos constitucionais indicados, tendo em vista que a presente execução está prejudicada por perda superveniente do objeto, decorrente da posterior anulação da portaria pela qual concedida a anistia. 



    7. A portaria de anulação da anistia então reconhecida ao recorrente não está entre aquelas declaradas inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF nº 777/DF, de modo que tal precedente não se aplica ao caso concreto.



    8. O acórdão recorrido não destoa dos Temas RG nº 394 e nº 839, porquanto a controvérsia dos autos se limita à impossibilidade de cumprimento de decisão cujo fundamento (portaria concessiva de anistia) deixou de existir em face de sua anulação superveniente.



    IV. Dispositivo 



    9. Recurso extraordinário ao qual se nega seguimento.



DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    “AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO NA EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ANISTIA. VALORES RETROATIVOS. CONCLUSÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE REVISÃO SUPERVENIENTE, QUE CULMINOU NA ANULAÇÃO DO ATO ANTERIOR. COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO, COM CANCELAMENTO DO PRECATÓRIO EXPEDIDO. DISCUSSÃO A RESPEITO DE NULIDADES NO PROCEDIMENTO DE REVISÃO. NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE DEMANDA AUTÔNOMA. 



    1. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que a concessão da Segurança - especificamente nos casos que envolvem os reflexos econômicos decorrentes da anistia - pode se tornar prejudicada caso a Administração Pública venha a anular o ato administrativo (QO no MS 15.706/DF: "nas hipóteses de concessão da ordem, situação dos autos, ficará prejudicado o seu cumprimento se, antes do pagamento do correspondente precatório, sobrevier decisão administrativa anulando ou revogando o ato de concessão da anistia". ). 



    2. Portanto, fica prejudicado o "cumprimento" da "concessão da ordem" se, antes do pagamento do precatório (que pressupõe a instauração da fase de execução da decisão transitada em julgado) "sobrevier decisão administrativa anulando ou revogando o ato de concessão". 



    3. Inexistiu violação da coisa julgada pois o agravante deixou de mencionar que o objeto do MS 19969/DF consistiu exclusivamente no reconhecimento de omissão da autoridade impetrada em providenciar o cumprimento integral da portaria concessiva de anistia. Não constituiu parte integrante da impetração qualquer discussão relativa ao suposto direito líquido e certo de impedir que a União viesse a instaurar procedimento de revisão da anistia - daí o motivo pelo qual a matéria não está abrangida nos limites objetivos da coisa julgada. 



    4. Quanto à possibilidade de equiparação do valor retroativo ao conceito de "valores pagos", é manifestamente improcedente a argumentação do exequente, até porque esvaziaria a tese fixada no julgamento do Tema 839/STF: "No exercício do seu poder de autotutela, poderá a Administração Pública rever os atos de concessão de anistia a cabos da Aeronáutica com fundamento na Portaria nº 1.104/1964, quando se comprovar a ausência de ato com motivação exclusivamente política, assegurando-se ao anistiado, em procedimento administrativo, o devido processo legal e a não devolução das verbas já recebidas". 



    5. A discussão a respeito da existência de nulidades no procedimento de revisão que culminou na edição da Portaria anulatória da anistia diz respeito a novo conflito de interesses entre as partes (nova lide, ou seja, novo processo), que impõe a submissão ao judiciário pela via processual adequada, constituindo matéria estranha ao objeto do cumprimento de Sentença. 



    6. Agravo Interno não provido.” (e-doc. 115). 



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 132).



    3. No presente recurso extraordinário, o recorrente aponta violados os arts. 5º, incs. XXXVI e LV, da Constituição da República e 8º do ADCT. Alude ao decido pelo STF nos Temas nº 394 e nº 839 do ementário da Repercussão Geral e na ADPF nº 777/DF.



    3.1. Narra que pleiteou execução do título executivo judicial que lhe garante o pagamento dos valores decorrentes da anistia política reconhecida pela Portaria MJ 2.431/2002. Esse pedido foi indeferido e julgada extinta a execução, ante a edição da Portaria MDUC 1.403/2024, pela qual se anulou a concessão da anistia.



    3.2. Afirma que a execução deve continuar, porquanto “o título judicial transitado em julgado não contém ressalvas a respeito do recebimento dos valores atrasados vinculados a validade da portaria“.



    3.3. Assevera que, por força de coisa julgada material, tem direito de receber os valores não adimplidos tempestivamente, enquanto vigente o título que reconheceu a condição de anistiado político. Além do mais, “não se deve confundir o disposto no título judicial transitado em julgado – pagamento dos valores atrasados – com a tese fixada no Tema 839, notadamente porque o título judicial se formou com base no Tema 394 do c. STF, que não se confunde com a tese firmada no Tema 839 do STF”. 



    3.4. Relata a tramitação de demanda na qual discute o restabelecimento da anistia cancelada.



    3.5. Ao final, requer o provimento do apelo para determinar a suspensão do feito até julgamento final da da ação sob o procedimento comum de nº 0810075- 44.2025.4.05.8300, no qual se questiona a portaria que anulou a anistia ou, caso assim não se entenda, a reforma do acórdão recorrido e o prosseguimento da execução (e-doc. 139).



    É o relatório.



    Decido.



    4. Eis os fundamentos do acórdão recorrido:



    “Não procede a irresignação do exequente. 



    Conforme dito na decisão monocrática agravada (fl. 569), a jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que a concessão da Segurança - especificamente nos casos que envolvem os reflexos econômicos decorrentes da anistia - pode se tornar prejudicada caso a Administração Pública venha a anular o ato administrativo (QO no MS 15.706/DF: "nas hipóteses de concessão da ordem, situação dos autos, ficará prejudicado o seu cumprimento se, antes do pagamento do correspondente precatório, sobrevier decisão administrativa anulando ou revogando o ato de concessão da anistia". ). 



    Note-se que consta do texto acima reproduzido que ficará prejudicado o "cumprimento" da "concessão da ordem" se, antes do pagamento do precatório (que pressupõe a instauração da fase de execução da decisão transitada em julgado) "sobrevier decisão administrativa anulando ou revogando o ato de concessão".



    Inexistiu violação da coisa julgada pois o agravante deixou de mencionar que o objeto do MS 19969/DF consistiu exclusivamente no reconhecimento de omissão da autoridade impetrada em providenciar o cumprimento integral da portaria concessiva de anistia. Não constituiu parte integrante da impetração qualquer discussão relativa ao suposto direito líquido e certo de impedir que a União viesse a instaurar procedimento de revisão da anistia - daí o motivo pelo qual a matéria não está abrangida nos limites objetivos da coisa julgada. 



    Quanto à possibilidade de equiparação do valor retroativo ao conceito de valores pagos, é manifestamente improcedente a argumentação do exequente, até porque esvaziaria a tese fixada no julgamento do Tema 839/STF: "No exercício do seu poder de autotutela, poderá a Administração Pública rever os atos de concessão de anistia a cabos da Aeronáutica com fundamento na Portaria nº 1.104/1964, quando se comprovar a ausência de ato com motivação exclusivamente política, assegurando-se ao anistiado, em procedimento administrativo, o devido processo legal e a não devolução das verbas já recebidas". 



    Por fim, a discussão a respeito da existência de nulidades no procedimento de revisão que culminou na edição da Portaria anulatória da anistia dizem respeito a novo conflito de interesses entre as partes (nova lide, ou seja, novo processo), que impõe a submissão ao judiciário pela via processual adequada, constituindo matéria estranha ao objeto do Cumprimento de Sentença. 



    Traslade-se cópia desta decisão para o PRC 5392/DF. 



    Por tudo isso, nego provimento ao Agravo Interno.” (e-doc. 115).



    5. Vejam o que se sucedeu nestes autos, na forma das premissas estabelecidas pelo STJ, e a esta altura imodificáveis, considerado o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF: (1) o autor pleiteou a execução do MS nº 19.969/DF, pelo qual logrou o direito de ver cumprido o disposto na Portaria MJ nº 2.431/2002, que lhe concedeu anistia política; (2) o título executivo formado no MS nº 19.969/DF limitou-se a reconhecer a omissão da autoridade impetrada em cumprir a portaria concessiva de anistia — Portaria MJ nº 2.431/2002 e (3) sem discutir o direito de impedir a revisão administrativa da anistia ou a legalidade do ato que a anulou.



     



    6. Ocorre que a mencionada portaria foi anulada pela Administração, na forma da Portaria MDUC nº 1.403/2024. Assim, tem-se como corolário lógico, neste processo, a impossibilidade de cumprimento da execução, cujo fundamento não é o mandado de segurança transitado em julgado, mas a própria portaria concessiva da anistia, a qual deixou de existir.



    7. Ou seja, a meu ver, não foi demonstrada a violação direta aos dispositivos constitucionais indicados, tendo em vista que a presente execução está prejudicada por perda superveniente do objeto, decorrente da posterior anulação da portaria pela qual concedida a anistia. 



    8. O acórdão recorrido não destoa do contido nos Temas nº 394 e nº 839 do ementário da Repercussão Geral porquanto a controvérsia dos presentes autos não diz respeito à legalidade da portaria que extinguiu a anistia ou ao direito à anistia, limitando-se a apontar a impossibilidade de fazer cumprir decisão cujo fundamento deixou de existir em face da portaria revogadora da anistia antes concedida.



    9. No mais, registro que não se mostra passível de acolhimento a alegação de contrariedade ao que foi decidido na ADPF nº 777/DF. Na ocasião, o STF concluiu:



    “Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo Tribunal Federal, em Sessão do Plenário, na conformidade da ata de julgamento, por maioria, converter o julgamento da medida cautelar em definitivo de mérito para julgar parcialmente prejudicada a arguição e, na parte restante, parcialmente procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade das Portarias ns. 1.293, 1.296, 1.300, 1301, 1.307, 1.308, 1.313, 1.315, 1.329, 1.342, 1.380, 1.382, 1.387, 1.389, 1.404, 1.410, 1.416, 1.439, 1.445, 1.466, 1.476, 1.486, 1.496, 1.499, 1.503, 1.504, 1.511, 1.513, 1.521, 1.535, 1536, 1.541, 1.548, 1.550, 1.561 e 1.567, de 5.6.2020, do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, atual Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, pelas quais se anulam atos administrativos que declaravam a anistia política de cabos da Aeronáutica afastados pela Portaria n. 1.104/1964, do Ministério da Justiça.”



    (ADPF nº 777/DF, Rel. Min, Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 05/03/2025, p. 31/03/2025).



    10. Ao julgar os embargos de declaração opostos na sequência, o Plenário expressamente consignou:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. PORTARIAS DO ‘MINISTÉRIO DA MULHER, DA FAMÍLIA E DOS DIREITOS HUMANOS’ DE ANULAÇÃO DA ANISTIA POLÍTICA CONCEDIDA A CABOS DA AERONÁUTICA AFASTADOS PELA PORTARIA N. 1.104/1964, DO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA. CONTRADIÇÃO NA EMENTA DO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE TODAS AS PORTARIAS ELENCADAS NA INICIAL DA ARGUIÇÃO: IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS.



    Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo Tribunal Federal, em Sessão do Plenário, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade , acolher parcialmente os embargos de declaração, apenas para sanar a contradição presente na ementa do acórdão e reafirmar que foram declaradas inconstitucionais apenas as portarias ns. 1.293, 1.296, 1.300, 1301, 1.307, 1.308, 1.313, 1.315, 1.329, 1.342, 1.380, 1.382, 1.387, 1.389, 1.404, 1.410, 1.416, 1.439, 1.445, 1.466, 1.476, 1.486, 1.496, 1.499, 1.503, 1.504, 1.511, 1.513, 1.521, 1.535, 1536, 1.541, 1.548, 1.550, 1.561 e 1.567, de 5.6.2020, do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, atual Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, nos termos do dispositivo do voto condutor e da certidão de julgamento . Sessão Virtual de 18.4.2025 a 29.4.2025.”



    (ADPF nº 777-ED/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 30/04/2025, p. 06/05/2025).



    11. Da leitura do acima transcrito, percebe-se que a portaria pela qual revogada a anistia concedida ao recorrente não está entre aquelas anuladas pelo STF ao julgar a ADPF nº 777/DF, uma vez que o mencionado precedente não tem aplicação ao caso concreto.



    12. No mesmo sentido, os seguintes precedentes:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA . ANISTIA. REVISÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. ADPF 777. NÃO INCIDÊNCIA NO CASO DOS AUTOS . 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento ao recurso ordinário em mandado de segurança. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Discute-se a alegada violação aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal do ato coator que anulou portaria do Ministério da Justiça que havia declarado a condição de anistiado político ao impetrante. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A portaria impugnada no presente mandado de segurança pelo agravante não foi objeto de análise no pedido de declaração de inconstitucionalidade, razão pela qual não figura entre os atos efetivamente invalidados no julgamento da ADPF 777. 



    4. Alegações genéricas e ausência de demonstração da violação ao direito líquido e certo do impetrante na exordial, sendo certo que o mandado de segurança não se presta à dilação probatória. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    5. Agravo regimental desprovido.”



    (RMS nº 40.271-AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 25/06/2025, p. 27/06/2025).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO . EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO . OMISSÃO. INOCORRÊNCIA DE VÍCIOS. CONTROLE CONCENTRADO. ANISTIA POLÍTICA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. REJEIÇÃO . 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Segunda Turma deste Tribunal, com a alegação de omissão referente ao alcance de julgamento anterior em controle concentrado (ADPF 777), que tratou da anulação de atos de anistia política. 



    2. O embargante pleiteou a declaração de omissão no acórdão, argumentando que a decisão anterior não teria considerado adequadamente o alcance do julgamento da ADPF 777, cuja razão de decidir se estenderia a todas as portarias com vícios estruturais semelhantes às anuladas. 



    3. O mandado de segurança subjacente foi impetrado perante o Superior Tribunal de Justiça, com o objetivo de pleitear a declaração de nulidade de ato que anulou anistia política concedida por meio da Portaria 1.121/2012. O acórdão embargado afirmou que a portaria impugnada no mandado de segurança não foi objeto de análise no julgamento da ADPF 777, o qual se limitou a anular portarias específicas. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    4. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não considerar o alegado alcance do julgamento da ADPF 777 e a suposta ofensa ao tema 839 da repercussão geral, bem como se a matéria fática pode ser reexaminada em sede de mandado de segurança. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    5. Os embargos de declaração não demonstram desacerto da decisão embargada e revelam mero inconformismo com a decisão adotada, visando apenas à rediscussão de matéria já decidida, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade do art. 1.022 do Código de Processo Civil. 



    6. O voto condutor do acórdão embargado asseverou que a ADPF 777 foi julgada parcialmente procedente para declarar a inconstitucionalidade de portarias específicas, e a portaria impugnada no mandado de segurança subjacente não foi objeto de análise naquele processo de controle concentrado. 



    7. O voto proferido nos embargos de declaração opostos pela requerente na ADPF 777 reforçou que a decisão não implicava o cancelamento ou superação do tema 839 do Supremo Tribunal Federal, e que apenas as portarias expressamente listadas foram declaradas inconstitucionais. 8. Não há, portanto, omissão no acórdão embargado em relação à extensão do que foi decidido na ADPF 777, não havendo incidência do referido precedente ao caso.



    9. Também não há omissão em relação à suposta ofensa ao tema 839, uma vez que o acórdão embargado afirmou ser inviável o reexame de matéria fática objeto de processo administrativo em mandado de segurança. 



    10. O mandado de segurança exige a demonstração incontroversa dos fatos e provas de forma pré-constituída, para a caracterização do direito líquido e certo, não admitindo dilação probatória, o que inviabiliza o recurso em mandado de segurança. 



    11. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou posicionamento no sentido de não admitir os embargos declaratórios quando estes revelem o intuito da parte em obter o reexame de matéria já integralmente apreciada. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    12. Embargos de declaração rejeitados.”



    (RMS nº 40.271-AgR-ED/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 1º/09/2025, p. 09/09/2025).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA . ANISTIA. REVISÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA , DA PROTEÇÃO AO IDOSO E DA RAZOABILIDADE. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Discute-se sobre a existência de direito líquido e certo do impetrante, ora agravante, à declaração de nulidade da portaria que anulou a concessão de anistia, bem como sobre eventual violação aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da proteção ao idoso e da razoabilidade. 



    2. Recurso ordinário em mandado de segurança denegado. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em saber se, i) ao negar seguimento ao recurso ordinário, a decisão agravada incorreu em equívoco por afastar o direito líquido e certo do impetrante, ora agravante, à declaração de nulidade da portaria que anulou a concessão de anistia, bem como se ii) existente a alegada violação aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da proteção ao idoso e da razoabilidade. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. O Superior Tribunal de Justiça assentou a possibilidade de a Administração rever atos administrativos supostamente ilegais, mas consignou a inexistência de comprovação do direito líquido e certo pleiteado pelo impetrante, ora agravante. 



    5. Diante desse quadro, o STJ assentou que não houve a juntada de prova pré-constituída da violação do direito líquido e certo de desconstituir a portaria ora impugnada com base em alegada desproporcionalidade ou irrazoabilidade do ato coator, o qual configura requisito formal para o cabimento do mandado de segurança. 



    6. Para entender de forma diferente do acórdão ora impugnado, seria necessária dilação probatória, o que torna inviável o presente recurso em mandado de segurança. 



    7. Inviável o acolhimento da suposta violação aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da proteção ao idoso e da razoabilidade do ato coator que anulou a portaria, tendo em vista a necessidade de reexame de matéria fática objeto de processo administrativo em sede de mandado de segurança. A atuação do Poder Judiciário deve limitar-se a verificar eventual ilegalidade no ato coator que, no caso, foi alegada de forma genérica e não restou comprovada. 



    8. Em relação à ADPF 777, o voto condutor nela proferido foi expresso ao afirmar que o foco da ação são portarias específicas, expedidas pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Todavia, a portaria impugnada neste mandado de segurança não foi objeto de análise no pedido de declaração de inconstitucionalidade, razão pela qual não figura entre os atos efetivamente invalidados no julgamento da citada ação.



     IV. DISPOSITIVO 



    9. Agravo regimental desprovido.”



    (RMS nº 40.195-AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 16/06/2025, p. 24/06/2025).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO REGIMENTAL. REVISÃO DE ANULAÇÃO DE ANISTIA . AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo Regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso ordinário em mandado de segurança. 



    2. Mandado de segurança impetrado para anular a anulação de portaria que concedeu anistia política ao marido da impetrante. 



    3. O Superior Tribunal de Justiça denegou a segurança, entendendo que a impetrante não comprovou vícios no procedimento administrativo que resultou na anulação da anistia. 



    4. Ausência de demonstração de direito líquido e certo e apresentação de alegações genéricas na petição inicial e no recurso ordinário. 



    5. O agravo regimental repete os argumentos anteriores, que já foram rechaçados na decisão agravada. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    6. A questão em discussão consiste em saber se a anulação da anistia política pelo Ministro de Estado dos Direitos Humanos e da Cidadania violou os princípios da razoabilidade, da dignidade da pessoa humana e da proteção à pessoa idosa, e se houve violação ao devido processo legal e ao contraditório. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    7. O recurso não apresenta novos argumentos, repetindo as alegações genéricas já rejeitadas anteriormente. 



    8. A impetrante não demonstrou direito líquido e certo à manutenção da anistia, tampouco comprovou vícios no procedimento administrativo que resultou em sua anulação. 



    9. O ato administrativo de anulação da anistia apresenta motivação, não se configurando violação aos princípios constitucionais alegados. 



    10. A jurisprudência do STJ e do STF, inclusive o Tema 839 de Repercussão Geral, reforça a possibilidade de revisão de atos de anistia pela Administração, desde que observados o devido processo legal e o contraditório. 



    11. A decisão da ADPF 777, embora declare a inconstitucionalidade de determinadas portarias que anularam anistias sem o devido processo legal e fundamentação adequada, não se aplica ao caso em tela, pois o ato atacado apresenta motivação e não se configura genérico. 



    IV. DISPOSITIVO 



    12. Agravo regimental desprovido.”



    (RMS nº 40.163-AgR/DF, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 19/05/2025, p. 23/05/2025).



    13. Para a espécie, inclusive, faz-se válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de outra medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



    14. Consigno, ainda, que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e até mesmo a obrigação de se fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC (MS nº 38.166-AgR-ED-ED/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 03/05/2023, p. 12/05/2023).



    15. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de novembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator